Tribunal: TCU
Processo: 031.801/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Revisão de ofício de acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam, nesta fase, de revisão de ofício dos atos de aposentadoria emitidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial em favor de Rodrigo Gonçalves Fernandes, Luiz Rômulo Mendes e Evandro Coriolano Durand Júnior e apreciados pelo Acórdão 10905/2020-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 06/10/2020. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 10905/2020-TCU-Primeira Câmara para considerar ilegais os atos de aposentadoria de Rodrigo Gonçalves Fernandes, Luiz Rômulo Mendes e Evandro Coriolano Durand Júnior, negando-lhes registro, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 260 do Regimento Interno; 9.2. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno: 9.3.1.1. promova o recálculo dos proventos dos interessados, observando a legislação de regência; 9.3.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, informando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso admitido pela Lei 8.443/1992 não os eximirá de devolver valores recebidos indevidamente após sua notificação em caso de improvimento. 9.3.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência de seu teor pelos interessados, nos termos do art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. emita novos atos de concessão de aposentadoria dos interessados, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.